Tribunal: TJMT
Processo: 1015633-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015633-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), Luiz Paulo Olanda Souza (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), LUIZ PAULO OLANDA SOUZA - CPF: 029.532.801-03 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONEXO JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto objetivando a suspensão do cumprimento de sentença e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada indevidamente nos autos principais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o julgamento do agravo interno anteriormente interposto e a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, subsiste interesse recursal no agravo de instrumento voltado à suspensão dos efeitos dessa certidão.

III. Razões de decidir

O julgamento do agravo interno e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado nos autos principais tornaram prejudicado o presente recurso, uma vez que esvaziaram a sua pretensão.

A perda da eficácia da decisão agravada e a ausência de utilidade prática no prosseguimento do recurso acarretam a perda superveniente do objeto recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021; RITJMT, art. 51, XV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco BMG S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Luiz Paulo Olanda Souza, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo diante da alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que houve nulidade na lavratura da certidão de trânsito em julgado lançada no feito de origem (1033058-36.2021.8.11.0041), uma vez que, ao tempo de sua emissão, ainda pendia de julgamento do recurso de agravo interno tempestivamente interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do agravado, Luiz Paulo Olanda Souza.

Sustenta que o juízo de origem, mesmo após provocação expressa de chamamento do feito à ordem, deixou de apreciar o pedido de anulação da certidão, permitindo indevidamente o prosseguimento do cumprimento de sentença. Menciona que a omissão persistiu mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento de sentença e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo interno pendente.

O pedido de concessão da tutela antecipada recursal foi
deferido
, determinando a suspensão do cumprimento de sentença n.º 1033058-36.2021.8.11.0041, e a remessa imediata dos autos ao TJMT para apreciação do recurso de agravo interno pendente (id.

288182863).

O magistrado
a quo
prestou as informações (id. 290069864).

Certidão de decurso do prazo sem contraminuta (id.

294137868).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luiz Paulo Olanda Souza
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral
em face do
Banco BMG S.A.
, sustentando que buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um
empréstimo consignado tradicional
, mas foi surpreendido com a formalização de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, sem jamais ter recebido ou utilizado o cartão físico.

Após regular instrução, sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Interposto recurso de apelação pelo autor, este Relator
proferiu decisão monocrática de parcial provimento
, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em
empréstimo pessoal consignado
, com incidência de juros remuneratórios médios de mercado, restituição simples dos valores descontados indevidamente, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde cada desconto, além da fixação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco BMG interpôs
agravo interno
, todavia,
foi lavrada indevidamente certidão de trânsito em julgado
, ensejando o retorno dos autos à origem para cumprimento de sentença, sem a apreciação colegiada do recurso.

Diante disso, o banco protocolou petições de chamamento do feito à ordem e embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Sobreveio, então, a interposição do presente
agravo de instrumento n.º 1015633-80.2025.8.11.0000
, buscando a suspensão do cumprimento de sentença e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado.

A
tutela antecipada de urgência recursal foi deferida
, determinando a imediata suspensão do feito de origem e a remessa dos autos ao Tribunal para apreciação do agravo interno (id. 288182863).

Uma vez remetidos os autos n.º 1033058-36.2021.8.11.0041, esta Terceira Câmara julgou o recurso de agravo interno, reconhecendo a
nulidade da certidão de trânsito em julgado
lavrada prematuramente e, no mérito, negou-lhe provimento.

Pois bem.

Sem delonga, diante da apreciação do agravo interno e do reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado lançada no feito de origem (autos n.º 1033058-36.2021.8.11.0041), têm-se, por evidente, que a pretensão deduzida no presente agravo de instrumento resta prejudicada por perda superveniente de objeto.

Isso porque a medida pleiteada no presente recurso visava, tão somente, suspender os efeitos da equivocada certificação de trânsito em julgado e assegurar a remessa dos autos a este Tribunal para apreciação colegiada do agravo interno, providências plenamente atendidas.

Nessa perspectiva, diante da remessa dos autos principais para o Tribunal e consequente julgamento do recurso de agravo interno, verifica-se o
esvaziamento fático da pretensão recursal
, por perda superveniente do objeto.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso, bem como o Agravo Interno interposto e lhes
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, inc. XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025